Tribunal: TRF3
Processo: 5006051-32.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:
ementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001 .

Art. 28. O subsídio dos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo é o constante do Anexo XXXV desta Lei .

Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo.

Parágrafo único. Os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária.

Art. 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:

I - o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais;

II - até 75% (setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969 ;

III - o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do § 1o do art. 37-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 .

Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do caput será realizado por meio de documentos de arrecadação oficiais.

Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções:

I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes;

II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria.

§ 1o O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira e órgão ou entidade de lotação.

§ 2o Para os fins deste artigo, o tempo de exercício efetivo será contado como o tempo decorrido em qualquer um dos cargos de que trata este Capítulo, desde que não haja quebra de continuidade com a mudança de cargo.

§ 3o Não entrarão no rateio dos honorários:

I - pensionistas;

II - aqueles em licença para tratar de interesses particulares;

III - aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

IV - aqueles em licença para atividade política;

V - aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo;

VI - aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à administração pública federal direta, autárquica ou fundacional.

Art. 32. Os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária.

Art. 33. É criado o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), vinculado à Advocacia-Geral da União, composto por 1 (um) representante de cada uma das carreiras mencionadas nos incisos I a IV do art. 27.

§ 1o Cada conselheiro terá 1 (um) suplente.

§ 2o Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos pelos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.

§ 3o A eleição de que trata o § 2o será promovida pelo Advogado-Geral da União no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contado da entrada em vigor desta Lei.

§ 4o A participação no CCHA será considerada serviço público relevante e não será remunerada.

Art. 34. Compete ao CCHA:

I - editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores de que trata o art. 30;

II - fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios, conforme o disposto neste Capítulo;

III - adotar as providências necessárias para que os honorários advocatícios discriminados no art. 30 sejam creditados pontualmente;

IV - requisitar dos órgãos e das entidades públicas federais responsáveis as informações cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à apuração, ao crédito dos valores referidos no art. 29 e à identificação das pessoas beneficiárias dos honorários;

V - contratar instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos a que se refere este Capítulo;

VI - editar seu regimento interno.

§ 1o O CCHA terá o prazo de 30 (trinta) dias para editar seu regimento interno e as normas referidas no inciso I do caput , a contar da instalação do Conselho.

§ 2o O CCHA reunir-se-á, ordinária e extraordinariamente, na forma de seu regimento interno e deliberará por maioria de seus membros, tendo seu presidente o

Inteiro teor:
9/13)

5006051-32.2018.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ARTIGO 85, §19, DO CPC. LEI N. 13.327/2016. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO INCISO I DO § 3o DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. O § 19 do artigo 85 do CPC - que estabeleceu o direito à percepção de honorário de sucumbência aos advogados públicos - foi regulamentado pelos artigos 27 a 36 da Lei n. 13.327/16, razão pela qual o pagamento dos honorários advocatícios deverá ser feito aos advogados públicos, nos termos legais. Precedentes.

2. O atual Código de Processo Civil não concede ao julgador a faculdade de se valer de critérios subjetivos no arbitramento dos honorários advocatícios. O artigo 85 do CPC e seus parágrafos dispõem, de forma exaustiva, todos os parâmetros que devem ser observados na fixação da verba sucumbencial, resguardando ao magistrado utilizar-se de apreciação equitativa apenas nas situações previstas em seu §8o.

3. Não se encontrando o caso vertente enquadrado nas situações do § 8o, os honorários advocatícios devem ser majorados a fim de que seja aplicado o percentual mínimo previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC.

4. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006051-32.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MAURICIO MOURA VARGAS

Advogado do(a) APELADO: ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR - MS9429-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006051-32.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MAURICIO MOURA VARGAS

Advogado do(a) APELADO: ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR - MS9429-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da União em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados por Maurício Moura Vargas, para afastar a indisponibilidade incidente sobre o imóvel de matrícula no 95.644 do 1o CRI de Campo Grande. Ao final, condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Na oportunidade, o d. magistrado afastou a aplicação dos artigos 27 a 36 da Lei 13.327/2016, por incompatíveis com as normas constitucionais veiculadas pelo artigo 39, § 4o; art. 37, caput, e inciso XI; artigo 169, § 1o, I e II, da CF88.

Valor atribuído à causa: R$ 150.000,00 (ID. 5460261 - p. 17).

Em seu apelo, a União sustenta a constitucionalidade do artigo 85, § 19, do CPC. Afirma que a verba honorária sucumbencial é compatível com o regime de subsídios e que tem como pressuposto o princípio da eficiência, nos termos do artigo 37, caput, da CF. Postula a reforma da r. sentença, a fim de que os valores sejam revertidos a favor de seus procuradores, bem como pugna sejam fixados os honorários advocatícios com base nos percentuais do § 3o do artigo 85 do CPC (ID. 5460263 e 5460264).

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006051-32.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MAURICIO MOURA VARGAS

Advogado do(a) APELADO: ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR - MS9429-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de apelação em face de sentença que ao julgar procedentes os presentes embargos de terceiro, condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ, no montante de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Na ocasião, afastou a aplicação dos artigos 27 a 36 da Lei 13.327/16, de modo que a quantia devida a título de honorários deveria ser depositada em juízo para ser posteriormente convertida em favor da União.

Revela salientar que o § 19 do artigo 85 do CPC - que estabeleceu o direito à percepção de honorário de sucumbência aos advogados públicos - foi regulamentado pelos artigos 27 a 36 da Lei n. 13.327/16. Confira-se:

“Art. 27. Este Capítulo dispõe sobre o valor do subsídio, o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência e outras questões que envolvem os ocupantes dos cargos:

I - de Advogado da União;

II - de Procurador da Fazenda Nacional;

III - de Procurador Federal;

IV - de Procurador do Banco Central do Brasil;

V - dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001 .

Art. 28. O subsídio dos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo é o constante do Anexo XXXV desta Lei .

Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo.

Parágrafo único. Os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária.

Art. 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:

I - o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais;

II - até 75% (setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969 ;

III - o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do § 1o do art. 37-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 .

Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do caput será realizado por meio de documentos de arrecadação oficiais.

Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções:

I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes;

II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria.

§ 1o O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira e órgão ou entidade de lotação.

§ 2o Para os fins deste artigo, o tempo de exercício efetivo será contado como o tempo decorrido em qualquer um dos cargos de que trata este Capítulo, desde que não haja quebra de continuidade com a mudança de cargo.

§ 3o Não entrarão no rateio dos honorários:

I - pensionistas;

II - aqueles em licença para tratar de interesses particulares;

III - aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

IV - aqueles em licença para atividade política;

V - aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo;

VI - aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à administração pública federal direta, autárquica ou fundacional.

Art. 32. Os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária.

Art. 33. É criado o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), vinculado à Advocacia-Geral da União, composto por 1 (um) representante de cada uma das carreiras mencionadas nos incisos I a IV do art. 27.

§ 1o Cada conselheiro terá 1 (um) suplente.

§ 2o Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos pelos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.

§ 3o A eleição de que trata o § 2o será promovida pelo Advogado-Geral da União no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contado da entrada em vigor desta Lei.

§ 4o A participação no CCHA será considerada serviço público relevante e não será remunerada.

Art. 34. Compete ao CCHA:

I - editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores de que trata o art. 30;

II - fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios, conforme o disposto neste Capítulo;

III - adotar as providências necessárias para que os honorários advocatícios discriminados no art. 30 sejam creditados pontualmente;

IV - requisitar dos órgãos e das entidades públicas federais responsáveis as informações cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à apuração, ao crédito dos valores referidos no art. 29 e à identificação das pessoas beneficiárias dos honorários;

V - contratar instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos a que se refere este Capítulo;

VI - editar seu regimento interno.

§ 1o O CCHA terá o prazo de 30 (trinta) dias para editar seu regimento interno e as normas referidas no inciso I do caput , a contar da instalação do Conselho.

§ 2o O CCHA reunir-se-á, ordinária e extraordinariamente, na forma de seu regimento interno e deliberará por maioria de seus membros, tendo seu presidente o voto de qualidade.

§ 3o O presidente do CCHA será eleito por seus membros na primeira reunião.

§ 4o O CCHA deliberará por meio de resolução quando se tratar de ato de natureza normativa.

§ 5o A Advocacia-Geral da União, o Ministério da Fazenda, as autarquias e as fundações públicas prestarão ao CCHA o auxílio técnico necessário para a apuração, o recolhimento e o crédito dos valores discriminados no art. 30.

§ 6o Incumbe à Advocacia-Geral da União prestar apoio administrativo ao CCHA.

§ 7o Os valores correspondentes ao imposto sobre a renda devido em razão do recebimento dos honorários serão retidos pela instituição financeira a que se refere o inciso V do caput.

Art. 35. Os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotarão as providências necessárias para viabilizar o crédito dos valores discriminados no art. 30 diretamente na instituição financeira mencionada no inciso V do caput do art. 34, sem necessidade de transitar pela conta única do Tesouro Nacional.

§ 1o Enquanto o disposto no caput não for operacionalmente viável, os honorários serão creditados na instituição financeira mencionada no inciso V do caput do art. 34.

§ 2o Para cumprimento do disposto no § 1o, o total do produto dos honorários advocatícios será objeto de apuração e consolidação mensal e será creditado, pela administração pública federal, até o décimo quinto dia do mês subsequente, nos termos de acordo de cooperação técnica a ser firmado entre a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Fazenda.

Art. 36. O CCHA apresentará ao Advogado-Geral da União, em até 30 (trinta) dias a contar da edição de seu regimento interno, proposta de norma para a fixação do percentual a que se refere o inciso II do art. 30, respeitadas as seguintes diretrizes:

I - a parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União que comporá os honorários advocatícios será definida em percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) do total apurado do encargo legal, a partir de critérios que contemplem a eficiência na atuação e a fase de recolhimento do crédito;

II - serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para a aferição da eficiência da atuação consultiva, judicial e extrajudicial da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados.

Parágrafo único. A normatização de que trata o caput será editada por portaria conjunta do Advogado-Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República”.

Desta forma, estando expressamente previsto no Código de Processo Civil, bem como tendo sido promulgada lei que fixou as regras disciplinando o tema, entendo que o pagamento dos honorários advocatícios deverá ser feito aos advogados públicos, nos termos dos artigos 27 a 36 da Lei n. 13.327/2016.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 E PUBLICADA JÁ QUANDO EM VIGOR O CPC/2015. NOVO ESTATUTO. OBSERVÂNCIA.

1. No que diz respeito às causas em que for parte a fazenda Pública, o art. 85 , § 3o, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

2. Apesar de a propositura da ação demarcar os limites da causalidade e os riscos de eventual sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça elegeu a sentença - ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios - como marco para a incidência das regras do novo estatuto processual, notadamente em face da natureza jurídica híbrida do referido instituto (processual-material).

3. A despeito de ser possível a incidência dos honorários previstos nos art. 85 , § 11, do CPC/2015, em sede recursal (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ), os honorários de sucumbência deverão obedecer à legislação vigente na data da sentença ou do acórdão que fixou a condenação, lembrando-se que a decisão produz todos os seus efeitos jurídicos somente após a sua publicação.

4. Hipótese em que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, sendo o decisum, contudo, publicado já na vigência no novo Código Processual, considerando-se as peculiaridades da contagem dos prazos no processo eletrônico (art. 5o da Lei n. 11.419/2006, c/c o art. 224 do CPC/2015).

5. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de origem reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz do disposto no art. 85 , § 3o e seguintes, do CPC/2015.”

(REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

3. No mérito, o Tribunal a quo consignou que "a melhor solução se projeta pela não aplicação imediata da nova sistemática de honorários advocatícios aos processos ajuizados em data anterior à vigência do novo CPC."

4. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se que o arbitramento dos honorários não configura questão meramente processual.

5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença.

6. Esclarece-se que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015. 7. In casu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo no CPC/1973 (fls. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

8. Quanto à destinação dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais, o artigo 29 da Lei 13.327/2016 é claro ao estabelecer que pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras jurídicas.

9. Recurso Especial parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC/2015”.

(REsp 1636124/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 27/04/2017) (G.N.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Egrégia Corte. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO PÚBLICO.

- Recebida a apelação interposta pelo INSS, já que manejada tempestivamente, conforme certificado nos autos, e com observância da regularidade formal, nos termos do Código de Processo Civil/2015.

(...)

- Diante do parcial provimento do recurso da parte autora, com o reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15). Por tais razões, com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita. Por outro lado, vencido o INSS no que tange ao reconhecimento como especial de parte do período pleiteado na inicial, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, que fixo, da mesma forma, em 10% do valor da causa.

- A r.sentença deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios pertencentes ao advogado público, consignando-se que eventual pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser feito nos termos da lei no 13.327/2016 e art. 85, §19, do CPC.

- Recurso do INSS provido. Recurso do autor parcialmente provido. Sucumbência recíproca”.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2258279 - 0024362-27.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 12/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/08/2019) (G.N.)

“APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DESTINAÇÃO. PROCURADOR PÚBLICO.

1 - Verifica-se que o artigo 85, § 19, do CPC dispõe: "Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei".

2- A Lei n° 13.327/16, dentre outros temas, dispôs sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, especificamente nos arts. 27 a 36.

3 - A sentença deve ser reformada, ressaltando que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados públicos deverá ser feita nos termos de lei específica.

4 - Recurso provido”.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000340-89.2018.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 09/11/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/11/2018)

Assim, imperiosa a reforma da r. sentença, consignando-se que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser feito aos advogados públicos, nos termos da Lei n. 13.327/2016.

Do mesmo modo, assiste razão à União quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, visto que o atual Código de Processo Civil não concede ao julgador a faculdade de se valer de critérios subjetivos no arbitramento dos honorários advocatícios.

O artigo 85 do CPC e seus parágrafos dispõem, de forma exaustiva, todos os parâmetros que devem ser observados na fixação da verba sucumbencial, resguardando ao magistrado utilizar-se de apreciação equitativa apenas nas situações previstas em seu §8o, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Não se encontrando o caso vertente em nenhuma das situações acima descritas, deve ser aplicado o percentual mínimo previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da União, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ARTIGO 85, §19, DO CPC. LEI N. 13.327/2016. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO INCISO I DO § 3o DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. O § 19 do artigo 85 do CPC - que estabeleceu o direito à percepção de honorário de sucumbência aos advogados públicos - foi regulamentado pelos artigos 27 a 36 da Lei n. 13.327/16, razão pela qual o pagamento dos honorários advocatícios deverá ser feito aos advogados públicos, nos termos legais. Precedentes.

2. O atual Código de Processo Civil não concede ao julgador a faculdade de se valer de critérios subjetivos no arbitramento dos honorários advocatícios. O artigo 85 do CPC e seus parágrafos dispõem, de forma exaustiva, todos os parâmetros que devem ser observados na fixação da verba sucumbencial, resguardando ao magistrado utilizar-se de apreciação equitativa apenas nas situações previstas em seu §8o.

3. Não se encontrando o caso vertente enquadrado nas situações do § 8o, os honorários advocatícios devem ser majorados a fim de que seja aplicado o percentual mínimo previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC.

4. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, DEU PROVIMENTO à apelação da União, nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.